Tribunal: TJBA
Processo: 0311314-27.2015.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): EDUARDO AFONSO MAIA CARICCHIO
Órgão julgador: EDUARDO AFONSO MAIA CARICCHIO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-08-11
Data de publicação: 2025-08-11

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0311314-27.2015.8.05.0001 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): APELADO: MARIA ANITA GOMES DA SILVA Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS DEVIDOS À DEFENSORIA PÚBLICA. NÃO PROVIMENTO. I. CASO EM EXAME 1 - Apelação cível interposta interposta pelo ESTADO DA BAHIA contra sentença proferida pelo MM. Juízo de Direito da 3ª 5ª Vara da Fazenda Pública da Comarca de Salvador - Ba (ID n. 77019878), nos autos da Ação de Obrigação de Fazer n.º 0311314-27.2015.8.05.0001, movida por MARIA ANITA GOMES DA SILVA, em desfavor do apelante, que que confirmou a tutela antecipada deferida e, em consequência, julgou procedente o pedido autoral. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2 - A questão em discussão consiste em saber se são devidos honorários sucumbenciais à Defensoria Pública do Estado quando esta atua contra entes públicos. III. RAZÕES DE DECIDIR 3 - No julgamento do RE 1140005 pelo STF, com repercussão geral reconhecida (Tema 1.002), fixou-se a tese de que é devido o pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública quando representa parte vencedora contra qualquer ente público, mesmo aquele que integra. 4 - Reconheceu-se que a destinação dos honorários à estruturação das Defensorias Públicas evita confusão patrimonial e atende ao interesse público. IV. DISPOSITIVO E TESE 5 -Recurso desprovido. Tese de julgamento: “É devido ao pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública, quando representa parte vencedora contra ente público, inclusive aquele que integra.” ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, identificados de forma preambular, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, para NEGAR PROVIMENTO ao recurso, na forma do quanto fundamentado no voto do excelentíssimo Relator, adiante registrado e que a este se integra. Sala de Sessões, de de 2025. PRESIDENTE DESEMBARGADOR EDUARDO CARICCHIO RELATOR PROCURADOR (A) DE JUSTIÇA